Tribunal: TJSP
Processo: 1046884-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito na qual o autor visa a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito na qual o autor visa a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) ou Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS de energia elétrica – Sentença de procedência – Questão apreciada quando do julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS e outros (Tema no 986/STJ), em que se fixou a tese no sentido de que as tarifas TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica - Tese firmada de aplicação imediata, independentemente da publicação do Acórdão - Inteligência do art. 927, III, do CPC – Modulação dos efeitos do julgamento – Tutela de urgência concedida em outubro de 2016, devendo ser observada a modulação dos efeitos até 27/03/2017 – Sentença reformada - Recurso provido, com observação.